Tribunal: STF
Processo: ARE 1559798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL TENTADO POR DUAS VEZES E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2°, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "E", TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2°, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI 10.826/03, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O ACUSADO À PENA TOTAL DE 12 (DOZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA EM REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, POIS PENDENTE JULGAMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA PELO RÉU. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. NÃO ACOLHIMENTO DO INCONFORMISMO. A ACUSAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA É NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE MATAR, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS VINICIUS DE SOUZA MAGLIANO DIAS, SEU IRMÃO, E ALESSANDRA DO OUTA0 GAMA, BEM COMO EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. RESSALVA DA RELATORIA QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO FACE A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL NÃO TER RECEPCIONADO O INCONFORMISMO REGRADO DO ART. 593, II, D DO CPP. SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JURI. DIREITO FUNDAMENTAL DA COLETIVIDADE DIRETAMENTE. E DE FORMA INDIRETA DO INDIVÍDUO. PREJUDICIAL DE TER SIDO O JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI APESAR DE PENDÊNCIA DE CARTA TESTEMUNHÁVEL QUE, JULGADA LOGO APÓS, TEVE DECIDIDA, POR UNAIMIDADE, A IMPROCEDÊNCIA PELO COLEGIADO DESTA CORTE, ALÉM DE NÃO TER REFERIDA AÇÃO, MESMO CONSIDERADA RECURSO, EFEITO SUSPENSIVO. NO MÉRITO, A INSTRUÇÃO CRIMINAL REALIZADA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA COM A OITIVA DE NOVE TESTEMUNHAS, INCLUINDO AS DUAS VÍTIMAS E DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, ACRESCIDA DE LAUDO NEGATIVO DE INSANIDADE MENTAL, DE IMAGENS CAPTADAS NO CENÁRIO E MOMENTO DOS CRIMES, LAUDOS PERICIAIS E PRINCIPALMENTE DAS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA VINÍCIUS, A DEMONSTRAR QUE OS JURADOS DECIDIRAM COM CIÊNCIA E CONSCIÊNCIA SOBRE OS FATOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE FOI REPELIDA. NÃO COMPROVAÇÃO SEQUER DA VOLUNTARIEDADE EM DESISTIR DA AÇÃO CRIMINOSA. VÍTIMA VINICIUS QUE APÓS SE NEGAR A ATENDER A ORDEM DO RÉU DE SE AJOELHAR, É ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA PERNA E, CAÍDA AO SOLO, NOVAMENTE ATINGIDA POR DISPARO EM SUA CABEÇA, ALÉM DE SER AGREDIDA VIOLENTAMENTE EM SEGUIDA. VÍTIMA ALESSANDRA QUE COM MUITO ESFORÇO CONSEGUIU IMPEDIR QUE OS INÚMEROS DISPAROS EFETUADOS EM SUA DIREÇÃO A ATINGISSE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO NO VEÍCULO QUANTO AOS DISPAROS QUE O ATINGIRAM. SANÇÕES PENAIS TIMIDAMENTE IMPOSTAS, NOTADAMENTE QUANTO ÀS PENAS BASE DOS HOMICÍDIOS DOLOSOS, CONSIDERANDO O RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA E A REPROVABILIDADE E CULPABILIDADE VERIFICADAS, ALÉM DA GENEROSA REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS PELA TENTATIVA EM FACE DA VÍTIMA ALESSANDRA. REGIME PRISIONAL QUE NÃO PODERIA DEIXAR DE SER O MAIS RIGOROSO ATÉ EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E ACENTUADA REPROVABILIDADE E CULPABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XXXVIII, “a”, LV e LVII, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente